Tribunal: TJBA
Processo: 8028500-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028500-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: JOSE GERALDO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. DESPACHO DE MERO IMPULSO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra despacho proferido no cumprimento de sentença que tramita perante a 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos nº 0536107-80.2014.8.05.0001, movido por JOSÉ GERALDO DA SILVA FILHO. O despacho agravado determinou a intimação pessoal da parte executada para, em 15 dias úteis, cumprir obrigação de fazer e pagar débito apontado na planilha apresentada, sob pena de multa e honorários advocatícios. A agravante alegou que o despacho violaria a coisa julgada ao dispensar a realização de perícia atuarial prevista no acórdão exequendo, além de possuir conteúdo decisório. O recurso foi inicialmente recebido com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra despacho que determina intimação da parte executada para cumprimento da sentença nos termos do art. 523 do CPC; (ii) estabelecer se o despacho impugnado possui conteúdo decisório a justificar a interposição do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Despachos judiciais que apenas determinam a intimação da parte executada para cumprir obrigação imposta em sentença constituem atos de mero impulso oficial, sem carga decisória, conforme art. 203, §3º, do CPC.

O art. 1.001 do CPC veda a interposição de recurso contra despachos, sendo inviável o manejo de Agravo de Instrumento nesses casos.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, ainda que mitigado, e a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas nem revela urgência que torne ineficaz o exame da matéria em momento oportuno.

A jurisprudência consolidada nos tribunais superiores e locais reafirma que despachos que apenas impulsionam o cumprimento de sentença não ensejam recurso, por não resolverem controvérsia jurídica nem possuírem conteúdo decisório.

Além da ausência de cabimento recursal, verifica-se que a matéria de fundo, necessidade de perícia atuarial, já foi submetida ao juízo de origem por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda pendente de apreciação, sendo vedada a supressão de instância e a violação ao princípio da unirrecorribilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Despachos que apenas determinam a intimação da parte executada para cumprimento de sentença, com base no art. 523 do CPC, não possuem conteúdo decisório e, portanto, são irrecorríveis.

A interposição de Agravo de Instrumento contra despacho de mero impulso oficial afronta os princípios da taxatividade recursal e da unirrecorribilidade.

Questões de mérito pendentes de apreciação em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não podem ser antecipadamente apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§2º e 3º; 523, caput e §§1º e 3º; 525; 1.001; 1.015, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJ-RJ, AI nº 0018719-25.2023.8.19.0000, Rel. Des.ª Tereza Cristina Bittencourt Sampaio, j. 29.03.2023; TJ-BA, AGV nº 8017432-12.2022.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.07.2022; TJ-SP, AI nº 2018279-63.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 23.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028500-22.2023.8.05.0000
, em que figuram como
agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como agravada JOSE GERALDO DA SILVA FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02